Tribunal: TJSP
Processo: 0008425-02.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – - Recurso defensivo de EVERTON parcialmente provido para desclassificar a conduta de tráfico para o de mero porte de entorpecente para consumo pessoal, aplicando-se pena de mera advertência sobre os efeitos da droga – Ausência de prova da traficância – Quantidade de entorpecentes apreendida não expressiva –– Parcial provimento ao recurso de JONAS para, aplicado

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – - Recurso defensivo de EVERTON parcialmente provido para desclassificar a conduta de tráfico para o de mero porte de entorpecente para consumo pessoal, aplicando-se pena de mera advertência sobre os efeitos da droga – Ausência de prova da traficância – Quantidade de entorpecentes apreendida não expressiva –– Parcial provimento ao recurso de JONAS para, aplicado o redutor previsto no § 4o do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, fixar as penas em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, aplicar o regime aberto e substituir a segregativa por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e multa. Provimento ao recurso interposto por VALMIR para aplicar apenas a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.